Tribunal: STF
Processo: RE 103266
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI DE PORTO ALEGRE. PRIMEIRO E SEGUNDO JUIZADOS DA
VARA DO JÚRI. REGULARIDADE. INTERROGATORIO A QUE SE RECUSA
RESPONDER. LEITURA DE OBRA TECNICA EM SESSAO DE JULGAMENTO
(ART. 475 DO CPP).
1. A ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA, PELA ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA GAUCHA,
A DOIS JUIZES DE DIREITO, POR DISTRIBUIÇÃO, PARA INSTRUIR OS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO JÚRI E PRESIDIR O TRIBUNAL RESPECTIVO,
RESERVANDO COM PRIVATIVIDADE, AO PRIMEIRO JUIZ A ORGANIZAÇÃO DA
LISTA DOS JURADOS, NÃO CONFLITA COM AS NORMAS PERTINENTES DO
PROCESSO PENAL NEM TEM EIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
2. INSUBSISTENCIA DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
INTERROGATORIO DO RÉU, NO PLENÁRIO, SE PARTE DELE A ESCUSA DE
PRESTAR DECLARAÇÕES QUANDO INTERROGADO PELO JUIZ, NÃO PODENDO SER
CONSTRANGIDO A FAZE-LO, POIS TEM DIREITO AO SILENCIO NOS TERMOS DO
ART-186 DO CPP.
3. NÃO VIOLA O ART-475 DO CPP A LEITURA, EM PLENÁRIO, SEM PREVIO
CONHECIMENTO DA CONTRAPARTE, DE PUBLICAÇÃO TECNICA, SE NÃO
DEMONSTRADO QUE O SEU TEOR TENHA INFLUENCIADO NO CONVENCIMENTO
DOS JURADOS.
4. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO, PELA FALTA DE IDENTIDADE
DE PRESSUPOSTOS DOS CASOS CONFRONTADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.